Tribunal: TJMT
Processo: 0003171-57.2003.8.11.0040
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003171-57.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Iluminação Pública]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), IVOR LUIZ GUINDANI ME - ME - CNPJ: 01.273.634/0001-80 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PENHORA EFETIVADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TEMA 568 DO STJ - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO CARACTERIZADA - MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTATADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 568).

2. Constatado que após a efetivação da penhora o Município
atendeu às determinações do Juízo sempre que chamado a comparecer, requerendo as diligências necessárias ao desfecho do executivo fiscal, não há que se falar que tenha havido inércia do credor a autorizar o transcurso do prazo prescricional.

3. Se a paralização do processo por longos períodos decorreu de mecanismos atribuídos ao Judiciário, a Fazenda Pública não pode ser penalizada (Súmula n.o 106 e Tema n.o 179, ambos do STJ).

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sorriso
contra a sentença proferida pelo Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível daquela Comarca nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra
Ivo Luiz Guindani - ME
, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do débito executado e extinto o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC (id. 158347832).

Em suas razões recursais (id. 158347834), o
Município
Apelante aduz, em síntese, que inexistiu qualquer inércia de sua parte, apta a ensejar a prescrição intercorrente, que inocorreu.

Alega, ainda, que o último pedido formulado (id. 57832356 – p. 215) sequer foi analisado pelo magistrado e, além disso, a jurisprudência pátria determina que, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, é necessário que se intime o Exequente, o que não foi respeitado pelo Juízo processante; logo, este seria outro elemento a ensejar a anulação da Sentença.

Pugna, ao final, pelo provimento da Apelação, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e, em consequência, que os autos retornem à comarca de origem, para o regular prosseguimento da Execução.

Isento de preparo (id. 158507667).

Sem contrarrazões, pois o executado, apesar de citado, deixou de constituir advogado nos autos, sobre o qual recaem os efeitos do art. 346,
caput
do CPC.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Município de Sinop
pretende a reforma da sentença pela qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
Ivo Luiz Guindani - ME
, nos seguintes termos:

“A executada foi citada em 15/12/2003 (fls. 12) e não paga a dívida, a fazenda pública exequente tentou por várias vezes encontrar bens penhoráveis em nome da devedora, sem sucesso até a presente data.

[...]

Assim, portanto, a exequente
TINHA O PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS PARA LOCALIZAR PATRIMÔNIO PENHORÁVEL EM NOME DA DEVEDORA APÓS SUA CITAÇÃO
, o que não ocorreu na espécie.

Uma das teses jurídicas construídas no mencionado precedente do Superior Tribunal de Justiça é justamente no sentido de que somente a efetiva constrição patrimonial tem o condão de “interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (item 4.3 da ementa do Recurso Especial Repetitivo no 1.340.553-RS).

Portanto, considerando o transcurso de mais de 05 (cinco) anos após a citação da executada sem a efetiva constrição patrimonial de bens dos devedores, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição, ainda que sem intimação prévia da exequente para se manifestar a respeito.” (
id. 158347832)

De início, importa concluir que a sentença se mostra equivocada não apenas quanto à ausência de causa interruptiva da prescrição, como também sobre os marcos temporais ali fixados.

No caso vertente, a Empresa Executada foi citada (id. 158347830, p. 19) e, posteriormente, teve penhorado um imóvel de sua propriedade (id. 158347830, p. 105), fato que
interrompeu
o lapso prescricional

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no §4o do ar. 40 da LEF
,
em que foram firmadas as teses dos Temas 566 a 571 daquela Corte e, para sua melhor compreensão, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.o 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (
g.n.
)

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, a efetiva constrição patrimonial é ato capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme a tese firmada no Tema 568,
verbis
:

“A
efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (
g.n.
)

Desse modo,
o lapso prescricional foi interrompido em 10/01/2007
, data em que foi efetivada a penhora de imóvel da Apelada nos autos da Execução.

Na mesma data, o Oficial de Justiça que realizou a penhora, certificou que não foi possível intimar a Apelada da penhora realizada, em virtude de ter ela encerrado suas atividades na cidade de Sorriso e o representante legal residir em Sinop (id. 158347830, p. 105).

O Apelante foi intimado da penhora realizada, bem como da tentativa frustrada de intimação da Executada em 07/02/2007, mediante carga dos autos (id. 158347830, p. 117), momento em que reiniciou a contagem da prescrição intercorrente, com o prazo previsto para o termo final em
07/02/2012
.

A partir daí, houve pedido do Apelante,
formulado em 31/10/2008
, para a substituição da penhora (id. 158347830, pp. 149/153), que veio a ser analisado pelo Juízo em 03/12/2009 (id. 158347830, p. 159).

Posteriormente, em 10/09/2011, houve movimentação dos autos, de ofício, pela Secretaria do Juízo, no sentido de intimar o Apelante para realizar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de promover o cumprimento do mandado expedido para a substituição da penhora (id. 158347830, p. 161),
o

que foi atendido pelo Município em 22/09/2011
(id. 158347830, p. 163).

O próximo andamento processual só veio a ocorrer em 11/10/2012, tratando-se de despacho judicial determinando diligências no processo (id. 158347830, p. 169).

Evidente, portanto, que a petição do Apelante, requerendo a substituição da penhora, bem como o despacho do Juízo que a autorizou, jamais foram cumpridos nos autos.

Inobstante essa pendência, o feito continuou a sua tramitação à revelia da omissão constatada, sendo realizada uma audiência de tentativa de conciliação em 11/10/2013 (id. 158347830, p. 183), seguida de petições do Apelante em que apresenta um croqui do imóvel a ser penhorado (id. 158347830, p. 185); e em que se manifesta pela suspensão do feito ante a realização do REFIS 2015, em parceria com o TJMT (id. 158347830, p. 201), sendo o último pedido do Apelante atendido pelo Juízo e determinada a suspensão do processo em 17/08/2015 (id. 158347830, p. 203).

Em 11/05/2016, constatando que o Executado não havia sido intimado da penhora, o juízo determinou a consecução do ato (id. 158347830, p. 207), diligência que restou
frutífera
(id. 158347830, p. 210), porém, sem manifestação por parte do Contribuinte (id. 158347830, p. 211).

Por fim e anteriormente à sentença que decretou a prescrição, veio aos autos a petição de id. 158347830 (p. 215), em que o Apelante requer o prosseguimento do feito
“
conforme ato de penhora de bem imóvel constante nos autos código 19.243, cujo valor do imóvel servirá de pagamento para os processos em apenso
”.

Pois bem. O relatório feito acima, demarcando os marcos legais do processo serve para demonstrar que a sentença objurgada se mostra equivocada quanto à ocorrência da prescrição.

Com efeito, efetivada a penhora, a sequência de atos processuais demonstra que em nenhum momento o Apelante se manteve inerte nos autos, atendendo às determinações do Juízo, sempre que chamado a comparecer, para requerer as diligências necessárias ao desfecho do executivo fiscal.

Por outro lado, o mesmo não se verifica em relação aos atos do Poder Judiciários, restando visível que em várias oportunidades não houve o cumprimento das diligências determinadas no processo ou a sua realização se deu de forma tardia, arrastando a tramitação do processo ao longo dos anos.

Diante dessa farta constatação, o Apelante não pode ser penalizado pela demora na tramitação do feito, se não deu causa para esse resultado. Por consequência, é certo que não transcorreu o lapso temporal da prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRAD
A
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
-
Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei
- A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz -
Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada
. Recurso provido.”

(TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator:
José Eustáquio Lucas Pereira
, julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18a Câmara Cível, publicação: 16/02/2022) (
g.n.
)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADAS
. SENTENÇA CASSADA.

I - Nos moldes do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prescrição intercorrente computa-se do último ato interruptivo, esse identificado como despacho de citação ou penhora frutífera de bens ( REsp 1.340.553/RS).

II - Não configurada a inércia do exequente/apelante em relação à adoção das medidas necessárias à satisfação do crédito, nem a ocorrência do prazo prescricional (suspensão do processo por 05 anos) nos moldes supracitados, não há que se falar em prescrição intercorrente
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.”

(TJ-GO - AC: 52306422720158090003 ALEXÂNIA, Relator: Des.
Leobino Valente Chaves
, 2a Câmara Cível, publicação: (S/R) DJ)(g.n.)

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – ICMS
– Insurgência contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta sob a única arguição de prescrição intercorrente do crédito tributário representado pelas CDAs no 1.092.645.535, 1.092.645.524, 1.093.287.344, 1.092.645.513 e 1.091.957.137 – Manutenção do decisum –
Não há como reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, a teor do artigo 40, § 1o da Lei 6.830/80 ( LEF), porque não caracterizada inércia do exequente - Desídia da FESP exequente não configurada
- Decisão mantida – Recurso improvido.”

(TJ-SP - AI: 21795805320238260000 São Paulo, Relator
: Rebouças de Carvalho
, julgamento: 09/08/2023, publicação: 09/08/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
conheço
do Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sinop e

LHE DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença objurgada, a fim de permitir a continuidade do Executivo Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023